Tribunal: TJPA
Processo: 0825185-78.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825185-78.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ÔNUS PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 373, §§ 1º E 2º DO CPC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Trata-se de recurso de apelação

interposto contra sentença que, nos autos da ação de cobrança julga procedentes os pedidos, para condenar o réu a pagar R$63.366,77 (sessenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) relativos ao ressarcimento das multas cometidas durante a locação dos veículos; R$152.080,26 (cento e cinquenta e dois mil, oitenta reais e vinte e seis centavos) referentes ao pagamento em atraso das faturas mensais; e de R$4.017,57 (quatorze mil, dezessete reais e cinquenta e sete centavos) quanto ao reajuste contratual não praticado;

2- A distribuição dinâmica do ônus da prova necessita de parcimônia; não podendo ser aplicada quando tornar impossível ou excessivamente difícil a desincumbência do encargo, conforme estabelece o § 2º do artigo 373 do CPC;

3- Considerando os elementos probatórios contidos nos autos, deve ser reconhecido o direito contratualmente estabelecido, sob pena de indevido enriquecimento sem causa da Administração Pública, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico;

4- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0825185-78.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id 16280074) contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém (Id 16280072) que, nos autos da ação de cobrança proposta por
TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP
, julgou procedentes os pedidos, para condenar o réu a pagar R$63.366,77 (sessenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) relativos ao ressarcimento das multas cometidas durante a locação dos veículos; R$152.080,26 (cento e cinquenta e dois mil, oitenta reais e vinte e seis centavos) referentes ao pagamento em atraso das faturas mensais; e de R$4.017,57 (quatorze mil, dezessete reais e cinquenta e sete centavos) quanto ao reajuste contratual não praticado.

O apelante, em suas razões recursais, narra que a ação de cobrança foi ajuizada em razão de suposto inadimplemento de obrigações referentes ao Contrato nº 003/2018, relativo ao Pregão Eletrônico nº 011/2017-SEGUp/PA. Sustenta os seguintes pontos:
a)
é ônus da parte autora apresentar documentos que comprovem que as notificações das multas foram repassadas ao ESTADO DO PARÁ a tempo e individualmente, conforme estabelecido no contrato, item 9.1.7.13 e 9.1.7.14, não cabendo ao réu provar fato negativo;
b)
Os documentos apresentados pela Fazenda Pública estadual comprovam informação apresentada pelo setor financeiro da PCPA, a qual atesta o adimplemento de todas as obrigações contratuais e a ausência de pendências associadas ao Contrato Administrativo nº 003/2018;
c)
o reajuste de valores pactuados foram efetivamente aplicados e pagos, conforme se Planilha, anexada aos autos, do Setor Financeiro da Polícia Civil PCPA, cujas informações prestadas indicam que o reajuste contratual pactuado no 1º Termo Aditivo foi efetivamente aplicado às parcelas contratuais e devidamente repassado a autora, tendo sido pago de forma retroativa a novembro de 2018.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Certificada a tempestividade do recurso (Id 16280077).

Contrarrazões (Id 16280079).

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação (Id 16554974).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

A sentença recorrida foi prolatada nos termos seguintes:

“
Decido.

O processo se encontra apto a julgamento, posto que os documentos carreados para autos são suficientes para amparar a tutela ora pleiteada.

Vê-se que a questão se circunscreve ao pacto firmado entre as partes e a seu inadimplemento, no valor total apontado pela Autora de R$229.464,60 (duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) – não atualizado, referente a multas, reajustes não aplicados aos valores contratuais e mora pelo pagamento fora do prazo contratual.

Impende registrar que o Réu não negou a existência de relação contratual havida com a Autora, deixando de impugnar a validade dos documentos acostados a inicial.

Primeiramente, cabe um breve apanhado sobre o princípio da legalidade e sua aplicação no Direito Administrativo. Esse princípio, de envergadura constitucional, consta no art. 37 da Constituição Federal e se traduz na subordinação dos atos da Administração Pública à existência de lei prévia; é cogente e aplicável à todas as esferas administrativas, no âmbito de todos os poderes.

(...)

Destarte, é certo que o contrato é tido por um vínculo jurídico entre dois ou mais sujeitos de direito correspondido pela vontade, da responsabilidade do ato firmado, resguardado pela segurança jurídica em seu equilíbrio social, ou seja, é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. As cláusulas contratuais geram leis entre as partes e seu eventual descumprimento

pode levar à rescisão do referido contrato.

É como dispõe a Lei n.º 8.666/93, em seus arts. 5°, §3°, e 55, III, no que tange aos contratos celebrados com entes públicos:

Art. 5° Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.

(...)

§ 3o Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998).

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

No presente caso, os argumentos utilizados pela parte requerida não encontram ressonância, de modo que inexiste qualquer justificativa para o não pagamento dos valores cobrados pela Autora, o que se configura em enriquecimento ilícito por parte do Réu, na medida em que não existe comprovação de que as multas cobradas não foram repassadas ao réu no prazo contratual para pagamento ou que os reajustes ora cobrados foram devidamente aplicados e adimplidos em favor da parte autora, sendo que sobre tais quantias o réu foi cientificado por diversas vezes através de comunicações escritas, sem que tenha prestado respostas satisfatórias (ID 25923920/25936314, 25936315/25936621, 25936623/25935754, 25635753/25955126 e 25955159/25955191).

Dessa forma, restaram descumpridas as cláusulas contratuais atinentes aos pedidos ora efetuados, razão pela qual inexiste justificativa também quanto à alegada falta de comprovação dos fatos, especialmente porque o réu não juntou quaisquer documentos que rebatam com veemência as alegações autorais, eis que, como dito, restou comprovada a inadimplência do ente estatal.

A fim de corroborar o entendimento:

(...)

Ora, se assim é, obrigada está a adimplir os valores acordados e, nessa senda, o acolhimento dos pedidos é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos, para condenar o réu à obrigação de pagar os valores de R$-63.366,77, do Contrato n.º 003/2018-PCR, relativo ao ressarcimento das multas cometidas durante a locação dos veículos; de R$152.080,26, referente ao pagamento em atraso das faturas mensais; e de R$14.017,57, quanto ao reajuste contratual não praticado.

Devem incidir, sobre tais valores, juros/correção monetária na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Custas pelo Réu, isento na forma da Lei Estadual n° 8.328/2015, cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3º, III, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial –

Libra.

P. R. I. C.” (Grifado)

Cuida-se de ação de cobrança, referente ao Contrato nº 003/2018-PCR, em que a parte autora pretende o pagamento de valores relativos às multas de infrações de trânsito cometidas durante a locação dos veículos; à mora pelo atraso no pagamento das faturas mensais; e ao reajuste contratual não praticado.

Extrai-se, do caderno processual, que as partes firmaram
o Contrato Administrativo nº 003/2018-PCE/PA
, relativo ao Pregão Eletrônico nº 11/2017-SEGUP/PA, com o objeto de prestação de serviços de locação de veículos para os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará, em 05/02/2018 com vigência de 12 (doze) meses (Id 16279682). Por força de aditivos, com fulcro no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, o serviço foi prestado até 05/02/2020.

O 2º Termo Aditivo
teve como objeto a prorrogação de vigência do contrato por 180 (cento e oitenta) dias, de 05/02/2019 a 05/08/2019 (Id 16279680).
O 3º Termo Aditivo
teve como objeto a prorrogação de vigência do contrato por 180 (cento e oitenta) dias, de 05/08/2019 a 05/02/2020 (Id 16279681).

A parte autora juntou documentos:

Carta nº 007/2019-COB, de 18/01/2019, protocolo de 21/01/2019, cobrando o pagamento dos meses de outubro e novembro de 2018, das notas fiscais nº 1146 e 1225, emitidas em 12/11/2018 e 13/12/2018, respectivamente (Id 16279688); Carta nº 030/2019-COB, de 22/05/2019, protocolo de 22/05/2019, reiterando a cobrança efetivada pela Carta 007/2019-COB - pagamento dos meses de outubro e novembro de 2018, das
notas fiscais nº 1146 e 1225
, emitidas em 12/11/2018 e 13/12/2018, respectivamente-; bem como as notas
1342, 1402 e 1463
, emitidas em 12/02/19, 15/03/19 e 10/04/19 (Id 16279689); Planilha de atualização financeira (Id 16279690); Extratos de contas correntes (Id 16279691-16279696); Faturas de prestação de serviço (Id 16279697); Notas fiscais; faturas de valores de infrações de trânsito; notificações e boletos de infração de trânsito; Cartas com solicitação de indicação de real infrator; recibo referentes ao pagamento de infrações de trânsito; comprovantes de pagamento de boletos bancários (Id 16279698 - 16279950).

O réu contestou a ação alegando que os reajustes de valores pactuados foram efetivamente aplicados e pagos, conforme planilha do Setor Financeiro da Polícia Civil; não existindo valor residual a ser pago. Quanto às multas, sustentou que houve descumprimento de cláusula contratual, qual seja, a obrigação de enviar a notificação de infração à contratante no prazo de 3 (três) dias úteis, o que ensejou a responsabilidade da empresa pelo pagamento integral das multas cobradas.

Juntou o Contrato e respectivos termos aditivos, bem como informação da Polícia Civil com planilha identificando os valores pagos mensalmente à Contratada (Id 16279976-16280053).

Das Infrações de Trânsito

A respeito da responsabilidade com as infrações de trânsito, o Contrato Administrativo nº 003/2018-PCE/PA versa:

“
CLÁUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
:

Além das obrigações previstas em Lei e nas normas aplicáveis, devem também ser respeitadas:

9
.1.
São deveres da CONTRATADA:

(...)

9.1.7.13. No caso de infração de trânsito, a CONTRATADA, deverá encaminhar ao órgão CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da postagem da Notificação de Autuação de Infrações de Trânsitos, emitida pelos Órgãos de Trânsito, de modo a resguardar o direito, por parte dos condutores, de interpor recursos;

9.1.7.14. Nos casos em que a CONTRATANTE não for notificada, dentro do prazo supracitado, a CONTRATADA se responsabilizará integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas. Inclusive com guincho e estadias, decorrentes das infrações;”

O Estado alega que não cabe obrigação de pagar as multas porque a Contratada não obedeceu ao prazo de encaminhamento constante na cláusula 9.1.7.13 do Contrato. Sustenta que as multas se referem a março, maio, junho e julho de 2019, porém enviadas para a Contratante somente em 10 de abril, 30 de maio e a última relação sem data de entrega.

A sentença consigna que não existe comprovação de que as multas cobradas não foram repassadas ao réu no prazo contratual para pagamento. Atribui esse ônus ao réu.

A distribuição dinâmica do ônus da prova necessita de parcimônia; não podendo ser aplicada quando tornar impossível ou excessivamente difícil a desincumbência do encargo. Assim estabelece o § 2º do artigo 373 do CPC. Busca-se, com isso, evitar a preservação do contraditório de uma parte com o sacrifício do contraditório da outra.

Destaco os dispositivos do CPC nesse sentido:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.”

Assim, embora haja a possibilidade da distribuição dinâmica do ônus probatório, constatadas diferenças nas condições probatórias, essa repartição não pode configurar uma prova diabólica, o que ocorre quando acarreta impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção pela parte agravada.

Entendo pertinentes as alegações do apelante, pois os documentos juntados pela autora não demonstram o cumprimento da obrigação pactuada de envio da notificação no prazo de 3 (três) dias úteis da postagem. A comprovação, no caso, não pode ser imputada ao Estado, tendo em vista a natureza negativa da prova e a dificuldade que o Contratante teria de comprovar a data de recebimento das notificações pela Contratada.

Desse modo, merece reforma a sentença neste ponto.

Do reajuste do valor do contrato

Sobre o reajuste do valor, assim restou pactuado no instrumento contratual:

“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

13.1. Os preços poderão ser reajustados, para mais ou para menos, a cada 12 (doze) meses contados da data limite da apresentação da proposta, aplicando-se a variação do Índice Geral de Preços – IGP – DI, ocorrida no período ou outro indicador que o venha a substituir, calculado mediante a seguinte fórmula:

R=
V(I-Io)

Io

Onde:

R- Valor do reajuste procurado;

V- Valor contratual a ser reajustado;

Io- Índice inicial – refere-se aoo índice correspondente à data de apresentação da proposta;

I- Índice relativo à data do reajuste”

O 1º Termo Aditivo
teve como objeto o
reajuste
de preços de 10,3328% pelo índice geral de preços-IGP-DI, a contar de 18/10/2018 (Id 16279679). Conforme Cláusula III, o contrato foi reajustado nos seguintes termos:

“
CLÁUSULA III – DO REJUSTE DOS PREÇOS

O valor inicial do contrato que é de R$3.159.594,12 (três milhões, cento e cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e quatro reais e doze centavos)/ANO, o valor contratual pelo Índice Geral de Preços-IGP-DI, acumulado nos últimos 12 (doze) meses a contar da apresentação da proposta de preços em 18/10/2017 da empresa
TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
, calculada a partir de 18/10/2018, será reajustado em 10,3328% conforme cláusula treze do contrato nº 003/2018-PCE/PA; o valor do contrato de locação de veículos, passará de R$3.159.594,12 (três milhões, cento e cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e quatro reais e doze centavos)/ANO, para R$3.486.068,64 (três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). O valor mensal do contrato passará de R$263.299,51 (duzentos e sessenta e três mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos)/MÊS, para R$290.505,72 (duzentos e noventa mil quinhentos e cinco reais e setenta e dois centavos).”

Conforme o citado 1º Termo Aditivo, o valor contratual foi atualizado pelo Índice Geral de Preços-IGP-DI, acumulado nos últimos 12 (doze) meses a contar da apresentação da proposta de preços em 18/10/2017 da empresa. A partir de 18/10/2018, o valor mensal do contrato passou de R$263.299,51 (duzentos e sessenta e três mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos) para R$290.505,72 (duzentos e noventa mil quinhentos e cinco reais e setenta e dois centavos).

O réu afirmou a existência do termo aditivo e o cumprimento da obrigação baseado em planilha exarada pela Diretoria de Recursos Financeiros da Polícia Civil do Estado colacionada ao Id 16280048. Ocorre que a planilha colacionada pelo Réu não demonstra o pagamento do valor reajustado em todo o período, compreendido entre os meses de novembro de 2018 a fevereiro de 2020.

Nesse contexto, é certo que o réu não se desincumbiu de comprovar o cumprimento da obrigação de pagar o valor do contrato com o reajuste avençado.

Da mora pelo pagamento em atraso

No que concerne ao pagamento, assim dispõe o contrato:

“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, a contar da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo Responsável do Recebimento do objeto licitado, pela CONTRATANTE, mediante apresentação da Fatura juntamente com a Nota Fiscal, Recibo e Certidões do INSS e FGTS em vigência, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Contrato.

15.2. O pagamento será creditado em favor dos fornecedores dos serviços para os órgãos participantes desse certame, mediante crédito em conta corrente.

15.4. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a(s) empresa(s) vencedora(s) não tenha(m) concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo órgão solicitante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM= IxNxVP

Onde:

EM= Encargos moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga; e

I= Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I =
(TX/100)
I=
(6/100)
I = 0.0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%”

O réu foi condenado a pagar valores referentes ao atraso no adimplemento das parcelas mensais. Considerando os termos contratuais, é devida a taxa de atualização financeira do valor considerando a data do vencimento da obrigação e o efetivo pagamento.

A parte autora colaciona planilha de atualização financeira referente às notas fiscais pagas fora do prazo (Id 16279690). O réu, por sua vez, não se desincumbiu de desconstituir o direito da requerente, resumindo-se a dizer que o setor competente informou não haver pendências financeiras com a empresa.

Do contexto delineado, surge a obrigação do réu, ora apelante, de adimplir com os valores referentes à atualização financeira por atraso no pagamento das faturas mensais; bem ainda com as diferenças dos valores mensais pagos aquém do valor reajustado a contar de outubro de 2018. Caso contrário, haveria configuração de enriquecimento ilícito da Administração, o que não se concebe.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. No que concerne à citada afronta ao art. 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1749626 SP 2018/0148629-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)”

Assim, merece reparo a sentença apenas para afastar a condenação do réu ao pagamento dos valores referentes às infrações de trânsito.

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento
à apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024